Tribunal: TJDFT
Processo: 0724754-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO RESCISÓRIA. EFEITOS. COMPETÊNCIA PARA CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. COISA JULGADA. DECISÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença oriundo de ação coletiva, que condicionou o levantamento dos valores executados ao trânsito em julgado de ação rescisória ajuizada pelo Distrito Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o juízo de origem pode, de ofício, condicionar o levantamento de valores em cumprimento de sentença ao trânsito em julgado de ação rescisória, mesmo diante da negativa expressa de tutela provisória na referida ação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 969 do CPC dispõe que a propositura de ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo se concedida tutela provisória nesse sentido.
4. No caso concreto, o relator da ação rescisória indeferiu liminarmente o pedido de efeito suspensivo, afastando qualquer óbice ao prosseguimento da execução.
5. A decisão de primeiro grau, ao condicionar o levantamento dos valores ao trânsito em julgado da ação rescisória, usurpa a competência do relator da ação rescisória, responsável exclusivo por eventual suspensão da eficácia da decisão rescindenda.
6. A atuação do juízo de origem configura concessão transversa de efeito suspensivo indeferido pela instância competente, em afronta à autoridade da coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.